Tribunal: TJPA
Processo: 0001365-40.2012.8.14.0055
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001365-40.2012.8.14.0055

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: JUSCELINO CARVALHAES DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0001365-40.2012.8.14.0055

EMBARGANTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO:
MILENA PIRAGINE – OAB PA19386-A

EMBARGADO:

JUSCELINO CARVALHAES CONCEIÇÃO e OUTROS,

ADVOGADO:
ADAILSON JOSE DE SANTANA – OAB PA11487-A

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
omissão quanto AO PERÍODO DE INCIDÊNCIA E AO ÍNDICE A SER UTILIZADO A TÍTULO DE correção monetária – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA E BASE PARA APLICAÇÃO DOS juros de mora – APLICAÇÃO DA SÚMULA 632 DO STJ – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA CONTRATAÇÃO ATÉ O EFEITIVO PAGAMENTO – UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE INPC – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO – BASE DE 1% AO MêS.

1.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, verifica-se que efetivamente há omissão quanto aos seguintes pontos: a) data para início da incidência da correção monetária; b) índice de correção monetária aplicável no presente feito; c) data inicial para incidência dos juros de mora e base de incidência.

2. Incidência de correção monetária, com base no índice INPC, que deve incidir a partir da contratação – 28 (vinte e oito) de janeiro de 2011 – até o efetivo pagamento, conforme
Súmula 632 do STJ.

3. No que tange ao índice aplicável, este Tribunal já se manifestou, em diversas oportunidades, no sentido de que o INPC é o índice
que melhor atende à finalidade do instituto da correção monetária, qual seja, recompor o valor da moeda.

5. Incidência de juros de mora a partir da citação, qual seja, 11 (onze) de dezembro de 2012, com esteio nos arts. 240 do CPC e 405 do CC, bem como na jurisprudência consolidada do STJ (por todos:
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.508.274/ES).

6. Recurso
conhecido e provido
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0001365-40.2012.8.14.0055

EMBARGANTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO:
MILENA PIRAGINE – OAB PA19386-A

EMBARGADO:

JUSCELINO CARVALHAES CONCEIÇÃO e OUTROS,

ADVOGADO:
ADAILSON JOSE DE SANTANA – OAB PA11487-A

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº.
14030040

), com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em face do v. Acórdão ID 13295651, da lavra do Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTE DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA INDIRETA NOS PRONTUÁRIOS DA SEGURADA. DISPENSA DA PROVA PELO APELANTE EM AUDIÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CABE A ELE DETERMINAR AS PROVAS QUE ENTENDE NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DO MÉRITO, AFASTANDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURO DE VIDA É TÍTULO EXECUTIVO. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA POR PARTE DA SEGURADORA DE EXIGÊNCA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO E NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando a parte, em audiência, dispensa a realização de perícia médica indireta nos documentos apresentados nos autos. Preliminar rejeitada;

2. Nos termos do artigo 585, III do CPC/1973, vigente ao tempo do ajuizamento da execução, em norma reproduzida no art. 784, VI do CPC/2015, o contrato de seguro de vida é título executivo extrajudicial;

3. Se a seguradora optou por acolher a segurada para receber os respectivos prêmios, mesmo sem submetê-la a exame médico, é evidente que assumiu os riscos do contrato, não podendo, agora, beneficiar-se desta inércia, justamente porque admitiu o risco de receber a segurada no estado em que ela se encontrava;

4. Aplicação ao caso da Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça;

5.Honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa, seguindo a orientação do Tema 1.076/STJ, na sistemática dos Recursos Repetitivos;

6. Recurso conhecido e improvido
”.

Alega o embargante que o v. acórdão é omisso,
houve a omissão quanto aos
parâmetros e a data a serem aplicados a título de correção monetária, e juros de mora
.

Defendeu-se a incidência do INPC
in casu
, com esteio em jurisprudência desta Egrégia Corte.

Em relação aos juros de mora, pugnou-se pela concessão a partir da citação, em consonância com os arts. 405 do CC e 240 do CPC, na base de 1% ao mês (12% a.a.).

Em sede de contrarrazões, o embargado concordou com a incidência da correção monetária e defendeu a incidência a partir do ajuizamento da ação, com esteio no art. 1º, §2º, da Lei nº. 6899/1981, pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Quanto à taxa, os embargados também manifestaram sua anuência à taxa de 1% ao mês a partir da data da citação.

É o Relatório.

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0001365-40.2012.8.14.0055

EMBARGANTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO:
MILENA PIRAGINE – OAB PA19386-A

EMBARGADO:

JUSCELINO CARVALHAES CONCEIÇÃO e OUTROS,

ADVOGADO:
ADAILSON JOSE DE SANTANA – OAB PA11487-A

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, verifica-se que efetivamente há omissão quanto aos seguintes pontos: a) data para início da incidência da correção monetária; b) índice de correção monetária aplicável no presente feito; c) data inicial para incidência dos juros de mora e base de incidência.

Quanto ao período incidência da correção monetária, deve incidir
a partir da contratação até o efetivo pagamento
, conforme disposto em entendimento sumulado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“Súmula 632-STJ: Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária
incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 08/05/2019, DJe 13/05/2019” (grifos nossos).

Em relação à contratação, verifica-se que a data da contratação monta a
28 (vinte e oito) de janeiro de 2011.
Logo, a correção monetária deve incidir
desde esta data até o efetivo pagamento.

No que tange ao
índice aplicável
, entende-se pela aplicação do INPC. Este Tribunal já se manifestou, em diversas oportunidades, no sentido de que o INPC é o índice
que melhor atende à finalidade do instituto da correção monetária, qual seja, recompor o valor da moeda. Observe-se os seguintes julgados, que ratificam os argumentos expostos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ARBITRAMENTO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – SILÊNCIO QUANTO AO INDEXADOR A SER ADOTADO NA CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – CÁLCULO REALIZADO PELO CONTADOR JUDICIAL – OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PELO PRÓPRIO JUÍZO – NECESSIDADE DE ESCOLHA DO INDEXADOR QUE MELHOR REFLITA A REAL ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA – ADOÇÃO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DO INPC – REFORMA INTEGRAL DO DECISUM GUERREADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Quanto ao levantamento do incontroverso, observa-se que o próprio Juízo de 1º grau, em decisão interlocutória proferida no dia 06/04/2018 (ID Nº. 1323128), declarou o valor de R$ 56.041,55 (cinquenta e seis mil, quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) como incontroverso, considerando as razões da ora recorrida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Da referida decisão, a parte interessada não interpôs qualquer tipo de recurso, tornando, portanto, definitivo o montante tido como incontroverso.

2-Nessa esteira de raciocínio, além de inexistir qualquer discussão em relação a tal verba, o referido valor se reveste de caráter alimentar (art. 85, §4º do CPC), sendo dispensado inclusive, para levantamento, a prestação de caução, por analogia ao art. 521, inciso I do CPC.

3-No que tange aos cálculos produzidos, em que pese na decisão ora vergastada, o magistrado “a quo” ter afirmado que o contador do Juízo não tinha obedecido seus comandos a quando da realização dos cálculos, verifica-se na verdade que o referido perito, pelo que se depreende dos documentos (ID NºS. 1323129 / 1323132), seguiu regularmente o que fora determinado pelo Juízo de 1º grau, tendo realizado os cálculos utilizando os dois indexadores (INPC e IGPM), cumprindo, inclusive, a determinação do Juízo de incidir a multa prevista no art. 523, §1º do CPC.

4-Imperioso salientar, que os juros de mora aplicados também é decorrência lógica do atraso pelo não pagamento voluntário, não havendo que se falar em descumprimento, pelo fato do perito judicial o ter considerado.

5-Em relação ao indexador a ser escolhido, observa-se que
para atualização do débito judicial decorrente da condenação em honorários sucumbenciais, deve ser utilizado o índice que reflita a real atualização do valor da obrigação a ser cumprida, e não aquele que se mostra mais benéfico a qualquer uma das partes.

6-Nesse sentido, a Jurisprudência Pátria é pacífica no sentido de estabelecer o INPC como índice que melhor atende à finalidade do instituto da correção monetária, qual seja, recompor o valor da moeda.

7-
Desta feita, verifica-se que a decisão ora vergastada merece reparos, para ratificar a tutela de urgência por mim deferida (ID Nº. 1404033), no sentido de determinar o levantamento do valor incontroverso, devendo ainda, o decisum ser reformado, a fim de determinar que o Juízo de 1º grau homologue o cálculo produzido pelo contador judicial que utilizou como indexador o INPC (ID Nº. 1323132 – FLS. 389), prosseguindo-se a execução em relação ao valor remanescente encontrado neste cálculo.

8-Recurso conhecido e provido” (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800482-84.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/06/2020) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Diante do provimento da Apelação com a majoração dos danos morais fixados em sentença, a qual foi omissa no que tange a incidência de juros e correção monetária, cumpre-se indicar os parâmetros a serem utilizados.

2.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade,
para sanar a omissão constante no julgado embargado e determinar a
incidência de correção monetária pelo INPC
desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ) e juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), em relação a condenação por danos morais”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800034-81.2019.8.14.0107 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/06/2022)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES CONTRARRECURSAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGUALRIDADE DA CONTRATAÇÃO E A TRASNFERÊNCIA DO VALOR PARA A CONTA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA. DESNECESSIDADE DE VERIFCAÇÃO DA MÁ-FÉ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data do último desconto do empréstimo consignado realizado na conta do benefício previdenciário do autor.
In casu
, o último desconto estava previsto para ocorrer em setembro de 2021, tendo sido a presente ação distribuída em maio de 2019, resta claro que não decorreu o decurso do prazo prescricional. Preliminares contrarrecursais rejeitadas.

2. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da consumidora. Na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado por pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas, o que não ocorreu no caso em tela, bem como verificou-se a ausência de comprovação do recebimento dos valores referentes ao empréstimo pela consumidora.

3. O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, encontrando-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

4. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé.

5. O INPC deve ser o índice de correção monetária aplicado, em relação aos danos materiais em face de responsabilidade extracontratual, diante ausência de previsão pela nulidade do contrato, por ser o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda.

6. Quando não comprovada a regularidade da relação jurídica entra as partes, não há que se falar em compensação de valores.

7. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

8. Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800101-92.2019.8.14.0221 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022) (grifos nossos).

No que tange à incidência dos juros, razão assiste ao embargante no sentido de que os
juros de mora devem incidir a partir da citação
, com esteio nos arts. 240 do CPC e 405 do CC, bem como na jurisprudência do STJ, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEIS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual.

Precedentes.

2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19, DJe 13/05/19)".

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a sucumbência deve ser suportada pelas partes na proporção do decaimento de seus pedidos". Precedentes.

4. Embargos de declaração acolhidos, apenas com efeitos integrativos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.508.274/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/6/2022) (grifos nossos).

Enfim, os
juros de mora
devem incidir, na
base de 1% (12% a.a.), a partir da data da citação, qual seja, 11 (onze) de dezembro de 2012, conforme certidão à fl. 04
(ID nº.
2537550).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO para:

a)

fixar a incidência de correção monetária
com base no índice INPC, que deve incidir a partir da contratação – 28 (vinte e oito) de janeiro de 2011 – até o efetivo pagamento, conforme
Súmula 632 do STJ.

b)

determinar a incidência de juros de mora
a partir da citação, qual seja, 11 (onze) de dezembro de 2012, com esteio nos arts. 240 do CPC e 405 do CC, bem como na jurisprudência consolidada do STJ
(por todos:
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.508.274/ES).

É
COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/10/2023